Tribunal: TJDFT
Processo: 0717138-72.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos ameaça e descumprimento de medida protetiva (quatro vezes), no contexto de violência doméstica e familiar à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, além de 18 dias-multa, em regime semiaberto.
2. A Defesa alega, em preliminar, violação à ampla defesa e ao contraditório. No mérito sustenta ausência de provas para manter a condenação pelo delito de ameaça. Pede, subsidiariamente, a exclusão dos danos morais ou sua adequação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) se é possível analisar a tese de nulidade por violação ao exercício da ampla defesa; (ii) perquirir se há provas quanto ao delito de ameaça; (iii) possibilidade de recorrer em liberdade; (iv) estabelecer se é possível excluir a condenação pelos danos morais, ou se o valor fixado foi adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As teses de nulidade não devem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, uma vez que não foram submetidas a apreciação ao juiz de origem. Precedentes.
5. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática das infrações imputadas ao réu.
6. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada pelo depoimento das testemunhas e pelos elementos de prova colhidos nos autos.
7. As provas constantes dos autos, sobretudo o depoimento das vítimas na fase policial e em juízo, corroborado pelas declarações dos policiais, comprovam de maneira suficiente a materialidade e a autoria da ameaça.
8. O crime de ameaça tem natureza formal e se consuma com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo relevante, no caso, a busca de proteção estatal pela ofendida como indicativo de receio e abalo, compatível com a imputação.
9. Em crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo 983), sendo desnecessária prova específica da extensão do prejuízo.
10. Como se trata da fixação de um valor mínimo, ficando em aberto a discussão sobre a extensão do dano no Juízo cível, em razão da situação econômica do condenado, reduz-se o valor da indenização por danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária e juros de mora estabelecidos pela r. sentença.
11. A prisão preventiva permanece necessária em razão do risco de reiteração delitiva e do contexto de violência doméstica reiterada, não havendo alteração fático-processual que autorize sua revogação.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006 e Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2084508, 0700524-24.2023.8.07.0019, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 09/02/2026.
Acórdão 2083960, 0706544-02.2025.8.07.0006, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 09/02/2026.
TJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018; DJe 08/03/2018.
Acórdão 1961956, 0717214-04.2022.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.
Acórdão 1962220, 0702738-28.2022.8.07.0017, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.
Acórdão 1307249, 07076542220198070014, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.
Acórdão 1980838, 0705337-83.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.
Acórdão 1980989, 0706205-65.2024.8.07.0010, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.